Tribunal: STF
Processo: Rcl 54579
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Piauí (Processo 1010436-97.2019.4.01.4000), que teria desrespeitado a autoridade desta CORTE, ao deixar de sobrestar o processo, conforme determinação proferida nos autos da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/5):



    4.- O reclamante ajuizou ação revisional de correção monetária de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em desfavor da Caixa Econômica Federal para se valer a correta correção monetária do seu FGTS.



    5.- Ocorre que, o juízo reclamado julgou improcedente os pedidos iniciais sem, contudo, se atentar sobre o sobrestamento do feito em virtude da ADI n. 5090/DF, conforme Sentença que ora se anexa. Neste STF, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090, sob a relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, trata deste exato tema -- inconstitucionalidade da TR para corrigir os saldos das contas vinculadas de FGTS. Nesta ADI 5090 (MC), o relator, Min. Roberto Barroso, determinou a suspensão de todos os processos sobre o tema que estejam tramitando, até que a Corte se pronuncie sobre o tema:



    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2019.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



    Relator



    6.- Logo, as razões de decidir da 6ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Piauí afrontou a soberania da decisão deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deve ser suspensa até ulterior deliberação desta Corte Constitucional.



    (...)



    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade justiça. Ao final, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de tornar definitiva a liminar, cassando a decisão do juízo reclamado (art. 992 do CPC), restabelecendo-se a autoridade da decisão deste Egrégio Supremo Tribunal Federal ou que seja determinada outra medida para a preservação de sua competência (doc. 1, fl. 5).



    É o relatório. Decido. 



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 13/07/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, verifica-se que o processo se encontra ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), em que se deferiu, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos na contas vinculados ao FGTS. 



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Posteriormente ao decidido na ADI 5.090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a essa decisão, julgou improcedente os pedidos, com resolução de mérito, em julgamento ocorrido em 11/07/2022. Destaco, no ponto de interesse, os seguintes trechos da sentença (doc. 5):



    Trata-se de ação pelo rito dos juizados especiais federais na qual a parte autora pede a substituição da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária da conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



    (...)



    Nos autos da ADI 5090, o Min. Luís Roberto Barroso, relator da ação, determinou, no dia 06/09/2019, a suspensão de todos os processos em trâmite, cujo objeto seja a rentabilidade do FGTS, até o julgamento do mérito da ação direta pelo STF. 



    Inobstante, com fundamento no art. 489, § 1º, VI, do CPC, o juiz pode deixar de seguir a orientação vinculante, desde que faça a devida distinção entre o caso em julgamento e o objeto do precedente. 



    Com efeito, a eficácia vinculante do precedente pode ser afastada no caso concreto, desde que o juiz justifique na distinção do caso sub judice com aqueles que levaram o tribunal a editar súmula ou criar precedente (distinguishing), o que implica a necessidade de comparação entre o caso concreto e o precedente (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado, 2017, p. 839).



    (...)



    No caso dos autos, incabível a manutenção da suspensão do processo, razão pela qual o julgamento da demanda é medida de rigor, por dois motivos. 



    Primeiro, quando determinada a suspensão dos processos em curso versando sobre a rentabilidade do FGTS, notadamente a substituição da TR por outro índice, o STF levantou como argumentos principais a apreciação da matéria pela Corte Suprema, podendo divergir do entendimento do STJ (tema 731), assim como a proximidade do julgamento da ADI 5090 (quando proferida a suspensão, em 06/09/2019, a ação direta esta pautada para 12/12/2019). Nesse sentido, passados mais de dois anos sem o julgamento da ação direta, entendo que o fundamento da decisão que determinou a suspensão dos processos não mais subsiste. 



    Segundo, e mais relevante argumento, o STF, por unanimidade, no tema 1112, firmou entendimento acerca da natureza jurídica estatutária do FGTS, declarando a constitucionalidade da TR como índice de correção do saldo das contas vinculadas. 



    Bem por isso, estando a matéria pacificada na Suprema Corte em precedente vinculante, não há mais qualquer sentido lógico na manutenção da suspensão dos processos que versem sobre a TR como índice de correção das contas vinculadas do FGTS.



    Sendo esse o contexto, determino a continuidade deste processo. 



    (...)



    Bem por isso, no caso dos autos, verifico que o pedido de substituição da TR como índice de correção monetária do FGTS não encontra guarida nas teses firmadas pelo STJ (tema 731) e pelo STF (tema 1112), razão pela qual rejeito o pedido formulado na inicial.



    (...)



    Ante o exposto, REJEITO o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, os pedidos, com esteio no artigo 487, I, do CPC.



    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região Federal, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Por fim, ressalta-se que este entendimento prevaleceu em recente julgamento da sessão virtual da 1ª TURMA, em acórdão assim ementado:



    Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 2. Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento de mérito da demanda, indeferindo o pedido formulado para a substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS. 3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47552 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/9/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 1010436-97.2019.4.01.4000, até posterior pronunciamento na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2022



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documentos assinado digitalmente